Tribunal: TJBA
Processo: 8017483-62.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8017483-62.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO Impetrante: LEYLADY DE MATOS BEMVENUTO Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, THIAGO FERNANDES MATIAS, RAFAEL FERREIRA COSTA Impetrado: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/02/2017. PROVIMENTO DE VAGAS PARA OS CARGOS DE PROFESSOR PADRÃO P – GRAU IA E COORDENADOR PEDAGÓGICO PADRÃO P – GRAU IA. CLÁUSULA DE BARREIRA PARA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. CANDIDATO HABILITADO, MAS DESCLASSIFICADO DO CERTAME. CÁLCULO DA QUANTIDADE DE PROVAS DISCURSIVAS A CORRIGIR REALIZADO POR CARGO E NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO – NTE PARA CADA CATEGORIA DE VAGAS. ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. Não viola o princípio da vinculação ao edital a conduta das Autoridades Impetradas, que desclassificam candidato do concurso, impedindo o seu acesso à etapa subsequente (correção da prova discursiva), por não ter ele se habilitado dentro do limite de 1,5 vezes o número de vagas previstas no instrumento. Caso em que o Edital SAEB/02/2017 dispôs que o cálculo da quantidade de provas discursivas a corrigir deveria ser realizado por Cargo/Disciplina e Núcleo Territorial de Educação – NTE mediante aplicação do índice de 1,5 sobre as vagas destinadas a cada uma das 03 categorias – sendo, no caso do NTE – 26 – Salvador, 13 de ampla concorrência, 06 reservadas para candidatos negros e 01 reservada a candidatos com deficiência. Aplicando-se o índice à única vaga reservada a candidatos com deficiência, à qual se candidatou o Acionante, tem-se que a classificação para a etapa seguinte alcançou apenas os dois candidatos melhor classificados, sendo forçoso concluir, diante disso, não haver qualquer ilegalidade no ato das Autoridades Impetradas que, adotando a cláusula de barreira, desclassificaram o Acionante do certame, uma vez que, na primeira etapa, o candidato foi habilitado na 3ª posição, colocação insuficiente para passar à etapa seguinte. Ilegalidade e violação a direito líquido e certo não demonstrados. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8017483-62.2018.05.0000, sendo Impetrante Leylady de Matos Bemvenuto e Impetrados o Secretário da Administração do Estado da Bahia e outro, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno e, no mérito, denegar a segurança impetrada. Sala das Sessões, em de de 2019. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça